Tribunal: TJBA
Processo: 8030773-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030773-34.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LAWRENCE ESTIVALET DE MELLO

Advogado(s)
:
THIAGO AGOSTINHO GUIMARAES DE OLIVEIRA

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDO ROSENTHAL

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO DE 6:30H DO HORÁRIO PREVISTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais em razão de overbooking e atraso de voo, com reacomodação em outro horário. O autor, passageiro do voo, requereu a majoração do valor fixado a título de danos morais, sob o argumento de que a situação ultrapassou o mero dissabor, causando transtornos significativos, em razão do atraso total de 6 horas e 32 minutos na chegada ao destino final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado para indenização por danos morais deve ser majorado, considerando a extensão do prejuízo suportado pelo passageiro em razão do atraso do voo por overbooking.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos causados ao consumidor independentemente da existência de culpa.

4.

A prática de overbooking caracteriza falha na prestação do serviço, sendo passível de indenização quando comprovado o dano suportado pelo passageiro.

5.
O atraso significativo na chegada ao destino final ultrapassa o mero transtorno cotidiano, configurando dano moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada.

6.
O valor da indenização deve ser arbitrado de forma razoável e proporcional, considerando os precedentes jurisprudenciais em casos similares, o tempo de atraso e a frustração experimentada pelo passageiro.

7.
O montante fixado pelo juízo de primeiro grau em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) alinha-se aos parâmetros adotados pelo tribunal para situações análogas, sendo desnecessária a majoração do quantum indenizatório.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido, mantendo-se a indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030773-34.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LAWRENCE ESTIVALET DE MELLO
e como apelada
TAM LINHAS AEREAS S/A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente